Tribunal: TJDFT
Processo: 0728908-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728908-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: ASBAPI – Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos Agravados: Franarth Corretora de Seguros Eireli – ME Intermedium Serviços Administrativos Eireli D e s p a c h o Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 28855634), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator